Tribunal: STF
Processo: Rcl 16582
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Petição inicial inepta. Extinção, sem resolução do mérito. Agravo regimental não provido. 



    1. A inexistência de conteúdo econômico do pedido formulado na ação não exime a parte do encargo de atribuir valor à causa (art. 258 do CPC).



    2. Agravo regimental não provido.